Tribunal: TJPA
Processo: 0007834-13.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007834-13.2017.8.14.0028

APELANTE: JOAO SALAME NETO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007834-13.2017.8.14.0028.

APELANTE:
JOÃO SALAME NETO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 1º, XIV DO DECRETO-LEI Nº. 201/1967 – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 146 DO STJ – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.

Verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer, de ofício, a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Assim vejamos. O recebimento da denúncia foi publicado em 26.04.2016 (ID 6373052). A sentença fora prolatada em 30.07.2020 (ID 6373077).

Portanto, a sentença fora prolatada 04 anos, 03 meses e 04 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina: “Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 03 meses e 22 dias de detenção. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

In casu
, conforme demostrado, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 04 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Recurso prejudicado – reconhecimento da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão da prescrição, reconhecida de ofício
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO.

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007834-13.2017.8.14.0028.

APELANTE:
JOÃO SALAME NETO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO SALAME NETO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única de Marabá, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 1º, XIV do Decreto-Lei nº. 201/1967
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
03 meses e 22 dias de detenção
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 30 salários mínimos vigentes a época, o que totalizava R$ 31.350,00, tendo como base o salário mínimo de R$ 1.045,00.

A denúncia criminal teve como fundamento as peças de informação nº. 084/2014- PGJ, que tratam de representação criminal encaminhada pelo Promotor de Justiça de Marabá e que narram descumprimento de ordem judicial praticado pelo Prefeito Municipal de Marabá à época, João Salame Neto.

A notícia crime apresentada pelo Órgão Ministerial relata a possível ocorrência de infração grave, de natureza criminal, cometida pelo Prefeito Municipal de Marabá, João Salame Neto.

Segundo as peças informativas, a Equipe Técnica do Ministério Público do Estado do Pará, no dia 24.02.2013, atestou que o chamado “Portal da Transparência” da prefeitura Municipal de marabá não estava funcionado desde o início da gestão do Prefeito João Salame Neto, verificando que o mesmo remetia imediatamente à página virtual do Portal da Transparência do Governo Federal.

Relata que ante a constatação de que o Portal da Transparência não estava funcionando, bem como não atendia as exigências da lei nº. 101/2000, a 11ª Promotoria de Justiça de Marabá expediu a Recomendação Administrativa nº. 01/2013, recomendando o cumprimento da Lei Complementar nº. 131/2009.

Ressalta que diante da recomendação extrajudicial, o Município de Marabá, no dia 12.03.2013, encaminhou as seguintes informações:

“(...)
devido a uma questão de tecnologias, será colocado no portal informações concernente à Lei Orçamentária, o PPA e a LDO, solicitando oportuno dilação de prazo para concluirmos os trabalhos pertinentes”.

Relata que no dia 27.03.2013, o Chefe do gabinete do Prefeito Municipal informou que, em cumprimento aos termos da recomendação, o Município elaborou o Decreto Municipal nº 62/2013, que estabelecia “
a criação da página de dados e informações relativos à execução financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município
”.

Aduz que apesar de desnecessário ante a existência da lei de Responsabilidade Fiscal, estipulou prazos mensais para a apresentação consolidada de várias informações a serem prestadas pelos seguintes órgãos municipais: Controladoria Geral do Município, Secretaria Municipal do Planejamento, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças. Tais informações deveriam constar no Portal da Transparência no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Marabá.

Porém, segundo a peça inicial, o referido decreto não foi cumprido pela Prefeitura de Marabá. No dia 11.04.2013, em reunião ocorrida no Ministério Público, com a presença do Prefeito Municipal de Marabá, o mesmo foi novamente questionado quanto a situação do Portal da Transparência, ocasião em que o Gestor Público assumiu o compromisso de buscar soluções para os problemas relativos ao funcionamento do referido Portal.

Segue informando que no dia 17.04.2013, verificando que nada fora feito para resolver a situação do sítio eletrônico, o qual permanecia inoperante, desobedecendo norma de regência que obriga os Municípios a manter o Portal da Transparência.

Informa que diante da inercia do Administrador Público, o Ministério Público do Estado ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cumulado com pedido impositivo de obrigação de fazer e tutela antecipada, autuada sob o nº. 0005004-16.2013.81.0028, onde foi requerida a condenação do Prefeito por ato de improbidade administrativa, na modalidade violação de princípios administrativos, e o reconhecimento judicial da obrigação de fazer no sentido de cumprir os deveres legais sobre a transparência pública no Município, implementando as exigências legais para o perfeito funcionamento do Portal da transparência.

O Juiz de Marabá, verificando a existência do
Fumus boni iures e do periculum in mora
, deferiu a liminar determinado que a Prefeitura Municipal de Marabá inserisse no seu Portal da transparência, no prazo de 30 dias, as informações necessárias, nos seguintes termos:

“Assim, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a Prefeitura Municipal de Marabá insira, no seu Portal da Transparência, em trinta 30 dias: os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias; prestações de contas e respectivo parecer prévio; relatório resumido da execução orçamentária; relatório de gestão fiscal; informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira da Prefeitura e de todos os demais órgãos da administração direta e indireta em meios eletrônicos de acesso público, incluindo Fundação Casa da Cultura, Instituto de Presidência dos Servidores Municipais -IPASEMAR, Superintendência do Desenvolvimento Urbano-SDU; os atos praticados de despesas com número do processo e a especificação da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, sendo o caso, a modalidade e o procedimento licitatório correspondente; o lançamento e o recebimento de toda despesa das unidades orçamentárias, inclusive extraordinárias, retroagindo a 01 de janeiro de 2013; publicação da folha de pagamento nominal dos servidores da Prefeitura Municipal e demais órgãos de administração direta e indireta, em meios eletrônicos de acesso público, incluindo Fundação Casa da Cultura, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais -IPASEMAR, Superintendência de Desenvolvimento Urbano- SDU, com remuneração bruta excluindo os descontos por não ser de interesse público, relativo a cargos e funções de seus titulares, órgãos de lotação, incluindo comissionado se funções gratificadas, além dos contratados a título temporário."

Ocorre que apesar da determinação judicial, no dia 26.06.2014, durante o Juízo de recebimento da ação de improbidade administrativa, o próprio Magistrado consignou que a liminar não havia sido cumprida em sua totalidade, conforme, conforme se observa:

“(...) nos termos do art. 130 do CPC, bem como imbuído do dever geral de cautela (arts. 797 e 798 do mesmo código), PROCEDI NA DATA DE HOJE (24/06/2014) A UMA NOVA VERIFICAÇÃO NO PORTAL eletrônico da Prefeitura de Marabá, tendo sido constatado que diversos links estão com defeito e outras páginas não exibem na forma devida as informações necessárias a garantira plena publicidade(...)”

Aduz, portanto, que mesmo após um ano de deferimento e vigência da medida liminar deferida, o Alcaide, à época, deixou de cumprir a ordem judicial e as disposições impositivas da lei de responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso a Informação.

Ressalta que diante de reiterada omissão do Poder Público Municipal, a alternativa é a busca pela responsabilização do Gestor, a fim de sanar o óbice demonstrado, em razão do descumprimento da legislação.

Ao final, requereu o recebimento da ação penal originária, nos termos do art. 6º da Lei nº. 8.038/1990, e, ao final, a condenação de JOÃO SALAME NETO, nos crimes de descumprimento de ordem judicial e inexecução de lei federal, em concurso formal, ambos tipificados no art. 1º, inciso XIV do Decreto-Lei nº. 201/1967.

A denúncia foi recebida em 26.04.2014.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID. 6373077, condenando o apelante
JOÃO SALAME NETO
pela prática da conduta típica descrita no art. 1º, XIV do Decreto-Lei nº. 201/1967.

Inconformada a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, ID 6661753, aduzindo, preliminarmente, nulidade absoluto a do processo, em razão da ausência da intimação pessoal do apelante. No mérito requereu a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 386 do CPP, ante a efetiva comprovação do cumprimento da liminar, bem como a ausência de dolo específico para a configuração do crime descrito no art. 1º, XIV do Decreto-Lei nº. 201/67. Alega ainda atipicidade do delito de desobediência, em razão da determinação de aplicação de multa na decisão supostamente descumprida.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 6790307, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento, apenas para reconhecer a atipicidade da conduta com relação ao crime de desobediência.

A Procuradoria de Justiça, ID 6879811, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja reformada a sentença com relação a atipicidade do crime de desobediência.

É o relatório .

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0007834-13.2017.8.14.0028.

APELANTE:
JOÃO SALAME NETO
.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JOÃO SALAME NETO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer, de ofício, a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Assim vejamos. O recebimento da denúncia foi publicado em 26.04.2016 (ID 6373052). A sentença fora prolatada em 30.07.2020 (ID 6373077).

Portanto, a sentença fora prolatada 04 anos, 03 meses e 04 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, VI do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 03 meses e 22 dias de detenção. Portanto, a pena prescreve em 03 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

In casu
, conforme demostrado, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 04 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:

STF:
“Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.”
(RT 727/419).

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Seção:
CRIMINAL

Ementa/Decisão:

EMENTA: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) ...
Ver ementa completa
dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 18/06/2008, à fl. 37, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, em 18/11/2014, às fl. 94/96, conforme art. 117, inciso IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Data de Julgamento:
12/01/2016.
Data de Publicação:
14/01/2016.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto,

julgo prejudicado o recurso de apelação, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, motivo pelo qual, declaro extinta a punibilidade da apelante, nos termos do voto.

É o voto.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021